Tribunal: STJ
Processo: 2167817-31.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2042875 - SP (2021
/0396394-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
PATRÍCIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
EMBARGADO
: PRIMER PARTNERS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
RAFAEL DA ROCHA CASTILHO - SP416221
CLARA HANSON ANDRADE - RJ224419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51603947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ca18de44-b48b-42f8-9d4c-a34c180afaef

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ca18de44-b48b-42f8-9d4c-a34c180afaef

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2042875 - SP (2021
/0396394-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
PATRÍCIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
EMBARGADO
: PRIMER PARTNERS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
RAFAEL DA ROCHA CASTILHO - SP416221
CLARA HANSON ANDRADE - RJ224419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ICE CARTÕES ESPECIAIS
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
LTDA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDO NO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO REALIZADA
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão
estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
Documento eletrônico VDA51310427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 4f337d09-632e-4be1-9d81-140c7052c749

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, " Não viola a coisa julgada a
simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido "
(AgInt nos EDcl no REsp acerca de questão não delimitada expressamente
1.940.806/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em , DJe de ).

3. Na hipótese, ao
14/11/2022 18/11/2022
interpretar o título executivo judicial, o Tribunal de origem consignou que " o
termo final da condenação é a data do encerramento do último pacto realizado
pela Ice junto a um dos órgãos públicos perante os quais atuou, o que será
aferido pela perita judicial, conforme restou decidido por acórdão pretérito
desta Câmara, em sede de embargos de declaração, que observou os limites
fixados pela sentença proferida na fase cognitiva".
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, pois "a decisão, tal como lançada pelo E.
TJSP, continua não estabelecendo o termo final da condenação da Embargante – o que é uma
questão jurídica e não técnica –, relegando a decisão para uma perita (o que é inadmissível).
Relegar a definição do termo final da condenação para o expert contraria a própria natureza do
título, tendo em vista que torna mais incerta e inexequível a condenação, permanecendo sem
resposta a impugnação apresentada pela Embargante. É dizer que: ou bem se está diante de um
título executivo passível de cumprimento de sentença, ou sequer há liquidez e, portanto, falta um
título" (fl. 1799, e-STJ).
Aduz, ainda, que, "ao considerar que “o conteúdo normativo do art. 1.013 do CPC
/2015 não foi apreciado pelo eg. TJ-SP, acarretando a ausência de prequestionamento desse
dispositivo legal. Nesse diapasão, deve ser confirmada a decisão agravada quanto ao não
conhecimento do apelo nobre nesta parte, em face da incidência, por analogia, do óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 1.790), o v. decisum saltou da análise dos precedentes desse C.
STJ indicados pela Embargante, os quais reconhecem a necessidade de enfrentamento da questão
acerca da reformatio in pejus quando conhecido o recurso, isto é, da matéria de fundo (o que
ocorreu in casu) e por se tratar de questão atinente à anulação do julgamento exarado pela
instância ordinária" (fl. 1799, e-STJ).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 139-
144, e-STJ).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1808-1817, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno consignando que não houve a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, incidência da Súmula 282/STF (preclusão da matéria e inovação recursal), no
Documento eletrônico VDA51310427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 4f337d09-632e-4be1-9d81-140c7052c749

tocante à alegação de que houve
, e 83 e 7 do STJ, no tocante ao termo final
reformatio in pejus
da condenação determinada pelo título executivo.
A título elucidativo, confira-se (fls. 135-136, e-STJ):

"Em que pesem as alegações apresentadas, a irresignação não merece
prosperar.
Com efeito, deve ser rejeitada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP) examinou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, emitindo
pronunciamento de forma fundamentada, concluindo que "o termo final da
condenação é a data do encerramento do último pacto realizado pela Ice junto
a um dos órgãos públicos perante os quais atuou, o que será aferido pela perita
judicial (fl. 1528).
Como assentado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é
no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado
quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas
se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido, além dos precedentes já homenageados na decisão vergastada,
confiram-se:
(...)
Avançando no exame do agravo interno, melhor sorte não o socorre no que
concerne à alegada ofensa ao art. 1013 do CPC/2015.
Como sabido, o prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo
especial, uma vez que compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção do art.105, III, da Carta Magna, somente as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Na espécie, tem-se que o conteúdo normativo do art. 1.013 do CPC/2015 não
foi apreciado pelo eg. TJ-SP, acarretando a ausência de prequestionamento
desse dispositivo legal.
Nesse diapasão, deve ser confirmada a decisão agravada quanto ao não
conhecimento do apelo nobre nesta parte, em face da incidência, por analogia,
do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:
(...)
Impende salientar, também, que não há contradição em se afirmar que esse
artigo não está prequestionado e, ao mesmo tempo, rejeitar a violação do art.
1.022 do CPC/2015. Com efeito, a invocação da matéria, com fulcro nos
respectivos dispositivos, não foi suscitada pelo ora recorrente em sua petição
de embargos de declaração de fls. 1531-1535 e não houve manifestação da
Corte de origem quanto ao ponto, o que acarreta a preclusão consumativa
acerca do tema. Nesse sentido:
(...)
Noutro ponto, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que o termo final da condenação é a data do encerramento do último
pacto realizado pela Ice, ora agravante, junto a um dos órgãos públicos
, o que será aferido pela perita judicial, como se divisa
perante os quais atuou
no trecho abaixo transcrito (fls. 845-849, e-STJ):
(...)
Em sede de embargos de declaração, os quais integraram o acórdão estadual,
assim se manifestou, ainda, a Corte de origem (fls. 1528-1529, e-STJ):
(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte, " Não viola a coisa julgada a
simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido
acerca de questão não delimitada expressamente " (AgInt nos EDcl no REsp
1.940.806/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , Quarta
Turma, julgado em14/11/2022, DJe de
). A propósito:
18/11/2022
(...)
No caso, ao interpretar o título executivo judicial, o Tribunal de origem
consignou que "o termo final da condenação é a data do encerramento do
último pacto realizado pela Ice junto a um dos órgãos públicos perante os
quais atuou, o que será aferido pela perita judicial, conforme restou decidido
Documento eletrônico VDA51310427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 4f337d09-632e-4be1-9d81-140c7052c749

por acórdão pretérito desta Câmara, em sede de embargos de declaração, que
.
observou os limites fixados pela sentença proferida na fase cognitiva"
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ademais, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno." (grifou-se)

Conforme se extrai do voto acima transcrito, esta Quarta Turma concluiu pela
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o TJSP examinou as
questões levantadas pela ora embargante, adotando solução de forma fundamentada, em especial
no sentido de que "o termo final da condenação é a data do encerramento do último pacto
realizado pela Ice junto a um dos órgãos públicos perante os quais atuou, o que será aferido pela
(fl. 1528).
"
perita judicial
Outrossim,
observa-se que tal
quanto à alegada configuração de
,
reformatio in pejus
argumentação carece de prequestionamento, tratando-se de inovação somente trazida em sede de
recurso especial, sem nenhuma manifestação em sede de embargos de declaração opostos na
.
origem, o que impede o conhecimento da matéria nesta instância recursal
Por fim, ficou assentado que o Tribunal de Justiça, ao interpretar o comando judicial,
consignou que o termo final deve ser "'até o término do último pacto realizado com algum dos
órgãos de fls. 77/78 pela requerida'(processo no 0197339-75.2011.8.26.0100), o que será
evidentemente apurado pela perícia ao ensejo da análise dos contratos firmados com os
".
indigitados órgãos públicos
Tal entendimento se coaduna à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
"Não viola a coisa julgada a simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance
(AgInt nos EDcl no REsp 1.940.806
"
devido acerca de questão não delimitada expressamente
/SC, Relatora
,
, julgado em14/11
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA
/2022, DJe de
).
18/11/2022
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado, na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Documento eletrônico VDA51310427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 4f337d09-632e-4be1-9d81-140c7052c749

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51310427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 4f337d09-632e-4be1-9d81-140c7052c749

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.875 / SP
Número Registro: 2021/0396394-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01973397520118260100
18972011
1973397520118260100
201902414433
21678173120188260000
22226364920178260000 583002011197339
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
PATRÍCIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
AGRAVADO
: PRIMER PARTNERS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
RAFAEL DA ROCHA CASTILHO - SP416221
CLARA HANSON ANDRADE - RJ224419
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51585887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: 02bcd6ab-d4d6-41c7-94d9-7a6d0fffdd94

EMBARGANTE : ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
PATRÍCIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
EMBARGADO : PRIMER PARTNERS SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
RAFAEL DA ROCHA CASTILHO - SP416221
CLARA HANSON ANDRADE - RJ224419
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: 02bcd6ab-d4d6-41c7-94d9-7a6d0fffdd94